Tribunal: TJPA
Processo: 0819373-51.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819373-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA BAIA VALENTE

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0819373-51.2022.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
ADRIANA BAIA VALENTE

REPRESENTANTE:
CAIO FAVERO FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO)

AGRAVADO:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE REMOÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. IMPOSIÇÃO DESNECESSÁRIA E INADEQUADA AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO.
TESE REJEITADA.

- O MONITORAMENTO ELETRÔNICO É NECESSÁRIO QUANDO CONCEDIDO, DE FORMA EXCEPCIONAL, A PRISÃO DOMICILIAR PARA O RESGATE DA REPRIMENDA, SENDO FACULDADE DO JUÍZO SUA IMPOSIÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ.

- NA HIPÓTESE, FOI CONCEDIDA AO AGRAVANTE A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO, E LHE FOI DEFERIDA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E ACEITAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES.

- NÃO HÁ ILEGALIDADE, PORTANTO, NA DECISÃO QUE, AO CONCEDER O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, DETERMINA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PARA ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS À CONCESSÃO DO REGIME DOMICILIAR.

- DECISÃO FUNDAMENTADA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de Agravo em Execução e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
17
de
abril
de 2023 e término no dia
25
de abril
de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
25
de
abril
de 202
3
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
ADRIANA BAIA VALENTE,
através da Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA,
que em
01/06/2022,

deferiu
o pedido de progressão para o regime aberto domiciliar, e
determinou
o uso de
monitoramento eletrônico
, nos termos do
artigo 115 da Lei nº 7.210/1984
, e
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Em suas
razões
(fls. 04/12, ID nº 11987528), relata
que o juízo
a quo
deferiu a progressão ao regime aberto, impondo a utilização do monitoramento eletrônico, sem a existência de qualquer fundamentação concreta para utilização da medida.

Alega que a permanência da agravante com o dispositivo eletrônico
ofende o disposto no artigo 33 e 36 do Código Penal e no artigo 3º da Resolução nº 412/2021 do CNJ, devido a inexistência de fundamentação idônea ao caso concreto. Portanto, requer a retirada imediata da monitoração eletrônica do apenado.

Em
contrarrazões
(fls. 15/19, ID nº 11987531), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso, podendo haver a dispensa do monitoramento eletrônico em casos desnecessários.

Em decisão,
(fls. 24/25, ID nº 11987535
), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 42/46, ID nº 12323655), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Agravo em Execução, de modo que a decisão seja mantida.

É o
relatório
.

Sem revisão nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
ADRIANA BAIA VALENTE,
objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA,
que
deferiu
o pedido de progressão para o regime aberto domiciliar, e
determinou
o uso de
monitoramento eletrônico
, nos termos do
artigo 115 da Lei nº 7.210/1984
, e
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação da ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que, ao conceder a progressão ao regime aberto domiciliar, determinou o monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, sem a devida fundamentação, pois o dispositivo utilizado pelo magistrado
a quo
(art. 146, inciso II, da LEP), não vislumbra a obrigatoriedade da utilização do monitoramento eletrônico aos apenados que cumprem pena privativa de liberdade em regime aberto, restando demonstrado que o uso do equipamento eletrônico não é absoluto, sendo necessária a demonstração da real necessidade e adequação da medida no caso concreto, razão pela qual requer o provimento do presente recurso com a consequente reforma da decisão ora hostilizada.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
, conforme razões delineadas a seguir.

Como cediço, o
artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais
, preceitua:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...);

IV – determinar a prisão domiciliar; (...).

Inicialmente, cumpre ressaltar que a determinação de fiscalização por meio eletrônico é uma faculdade do Juízo da Execução, exercido dentro de seu poder discricionário, a partir da análise das circunstâncias no decorrer do cumprimento da pena.

Na hipótese, o magistrado
a quo
concedeu o benefício da prisão domiciliar por entender necessário para o efetivo cumprimento da pena no regime aberto, eis que o reeducando não poderia ser submetido a uma condição mais severa do que a que deveria suportar.

Sendo assim, constata-se que o cumprimento da pena em prisão domiciliar já é uma condição que, por si só, revela-se mais benéfica que a execução em Casa de Albergado, ainda que a referida situação excepcional se deva à falta de infraestrutura carcerária do Estado.

Desta forma, considerando que o uso da tornozeleira eletrônica visa fiscalizar o cumprimento das condições impostas ao ora agravante, bem como que inexistem motivos concretos para a retirada da monitoração eletrônica, faz-se mister a manutenção da fiscalização do apenado por meio da tornozeleira eletrônica.

Diz-se isso pelo simples fato de o juiz sentenciante ter fundamentado de forma escorreita acerca da necessidade da referida medida, uma vez que, como foi deferido o pleito de progressão do regime semiaberto para o aberto, considerando que inexiste Casa de Albergado na Comarca de Belém, a medida mais adequada ao presente caso é o cumprimento da pena imposta mediante uso de monitoramento eletrônico. Afora isso, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ante a ausência de Casa de Albergado, a determinação de monitoramento eletrônico é a medida mais adequada.

Portanto, tendo em vista a expressa previsão legal e levando em consideração a necessidade de fiscalização da execução da pena, imperiosa se torna a manutenção da tornozeleira eletrônica imposta a ora agravante, por se tratar de medida apropriada e adequada para se promover a ressocialização e reintegração à sociedade.

Neste sentido, encarto
jurisprudência Pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em que o sentenciado foi progredido ao regime aberto e, ante a ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, foi-lhe deferido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, esta Corte Superior se orienta no sentido de que não há ilegalidade, uma vez que a tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 737045 PR 2022/0114241-8, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).
Grifo nosso

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VAGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "É assente nesta Corte o entendimento de que a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais, possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no locaI casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado." ( AgRg no REsp n. 1.389.152/RS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 4/11/2013).
2. "É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
." ( HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 695943 MA 2021/0307706-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).
Grifo nosso

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO OBSERVÂNCIA DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE E INADEQUAÇÃO DO USO DO DISPOSITIVO. IMPROCEDENCIA DA ARGUIÇÃO. RE 641.320 (TEMA 423). SÚMULA VINCULANTE Nº 56. REsp Nº1710674/MG (TEMA 993). ARTIGO 146-B, INCISO IV, DA LEI 7.210/1984. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAIS. UNANIMIDADE
. 01 - Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República) e ao dever de fundamentação das decisões de órgão do Poder Judiciário (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República). Até mesmo porque a necessidade e adequação da monitoração eletrônica, in casu, foram identificadas a partir de jurisprudência sedimentada em torno da ausência de estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que o apenado cumpre pena, correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização. 02 - Recurso conhecido e improvido à unanimidade.”
(TJE/PA. 2020.00425638-52, Acórdão nº 211.766, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/02/2020, Publicado em 07/02/2020).

Assim, tenho que a decisão ora agravada se encontra devidamente fundamentada, uma vez que não há ilegalidade na determinação do uso de tornozeleira eletrônica, no caso de prisão domiciliar, pois se trata de mera forma de fiscalização do cumprimento de pena, especificamente quanto
à inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimento congênere na Região
Metropolitana de Belém.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como
voto
.

Belém, 28/04/2023